Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717802-58.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. D. O. F. REPRESENTANTE LEGAL: DEIVISON FREIRE APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 409 D E S P A C H O Por meio da petição de ID 72470187, a ré apelante requer a retirada do recurso de apelação em epígrafe da pauta de julgamento virtual c/c redesignação de nova data de julgamento em Sessão de Julgamento PRESENCIAL, para realização de sustentação oral. Requer, ainda, seja a apelação julgada em conjunto com o Agravo de Instrumento n. 0746661-87.2024.8.07.0000 em razão de versarem sobre a mesma demanda. É o relato do essencial. O presente recurso de apelação e o agravo de instrumento em epígrafe impugnam, cada qual, parcela das demandas submetidas ao d. Juízo a quo e que mantêm uma relação não apenas de simples conexão pela causa de pedir, mas também de certo grau de prejudicialidade entre os pedidos, de modo a justificar o julgamento simultâneo de ambos. Com efeito, o referido agravo de instrumento impugna decisão que indeferiu o processamento do pedido reconvencional, isto é, decisão que proferiu julgamento de extinção da demanda deduzida pela ré perante o julgador de origem, cuja apreciação e julgamento estão intrincados à matéria versada na apelação interposta contra a sentença que julgou o mérito da ação principal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido formulado. Retire-se da pauta da sessão virtual a apelação cível em epígrafe, procedendo-se sua inclusão em pauta presencial para julgamento simultâneo ao Agravo de Instrumento n. 0746661-87.2024.8.07.0000. P.I. Brasília/DF, 05 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator